Tribunal: TJMT
Processo: 0001400-56.2016.8.11.0018
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001400-56.2016.8.11.0018
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Tratamento da Própria Saúde, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIOGO BESERRA PAULINI - CPF: 056.790.401-66 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), FABIO ALVES DONIZETI - CPF: 044.098.666-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JUIZO DA 1a VARA DA COMARCA DE JUARA (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUARA (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E TRATAMENTO - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) -

SENTENÇA RETIFICADA.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca da Juara/MT, que julgou procedente a Ação de Internação Compulsória com Pedido de Tutela Antecipada no 0001400-56.2016.8.11.2018, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MATO GROSSO, em favor de DIOGO BEZERRA PAULINO, hoje com 25 anos de idade,
confirmando a liminar, condenando o MUNICÍPIO DE JUARA, a proceder com a internação do substituído, no Hospital psiquiátrico Adauto Botelho para internação e tratamento, e no caso de falta de vagas,

providenciar outra clínica especializada em transtornos mentais e desintoxicação de substância psicoativas.

Denota-se dos autos que Diogo sofre de transtornos mentais e comportamentais pelo uso de maconha e cocaína, desde os 12 anos de idade, necessitando de internação (CID. F 20.0 e F.10).

Diante disso, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requereu a internação compulsória de Diogo para tratamento de desintoxicação em clínica especializada para dependentes químicos.

A sentença revisada julgou procedente o pedido inicial para determinar ao requerido que providencie a internação compulsória de Diogo Bezerra Paulino, condicionando a internação em parecer médico favorável da Botelho para internação e tratamento, e no caso de falta de vagas,

providenciar outra clínica especializada que estiver regulada/conveniada com a Secretaria de Saúde Municipal, em transtornos mentais e desintoxicação de substância psicoativas.

A Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer opina pela ratificação da sentença (ID. 120662486).

É o relatório

.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Magistrado a quo que condenou o MUNICÍPIO DE JUARA, a proceder internação de
DIOGO BEZERRA PAULINO
, submetendo o mesmo a internação no Hospital psiquiátrico Adauto Botelho para internação e tratamento, e no caso de falta de vagas,

providenciar outra clínica especializada que estiver regulada/conveniada com a Secretaria de Saúde Municipal, em transtornos mentais e desintoxicação de substância psicoativas.

Após entrevista pela equipe multidisciplinar e relatório emitido pelo CIAPS, a tutela de urgência foi deferida, em 15/12/2016 e julgada procedente na análise do mérito, em 31/05/2021, quando da procedência da inicial.

Colhe-se da parte dispositiva:

“(...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial constante na presente ação, confirmando a liminar, e tendo em vista que conforme informado o procedimento já foi realizado, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do CPC. DEIXO de condenar o requerido nas despesas processuais (que incluem as custas – art. 84 do CPC), ante a isenção prevista no artigo 3o, I, da Lei Estadual 7.603/01.

(...)”.

É cediço que a apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (lato sensu) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO - FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. (...) (Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Com efeito, é sabido que as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita de forma “ordenada e organizada”.

Por outro lado, a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (lato sensu) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Em que pese os argumentos destacados, ressalto que a medida de internação compulsória em conjunto com o tratamento por equipe médica especializada, em instituição de reabilitação para dependentes químicos, conforme relatório médico assinado por médico, anexo aos autos ID. 118629557, pág. 86, é de suma importância, tendo em vista a grave dependência química do paciente.

O supramencionado fornecimento de internação e tratamento ao requerente, não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“(...) Acompanhando a proteção internacional, a Constituição Federal reconhece o direito à saúde como direito fundamental, havendo, inclusive solidariedade entre os entes federais, conforme consta no artigo 23:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;(...)”

Daí por que se verifica a necessidade de o Estado arcar com as despesas da INTERNAÇÃO do paciente em instituição, tal como estabeleceu a decisão recorrida. Ou seja, o Poder Público tem a obrigação legal de implementar políticas assistenciais de proteção jurídico-social, cumprindo-lhe assegurar o abrigamento daqueles em situação de risco. Se não tomar a providência, deverá arcar com as despesas.

Consta dos autos que o paciente é JOVEM com 19 anos de idade ( à época dos fatos), dependente químico, fazendo uso contumaz de DROGAS desde os 12 anos de idade, o que culminou na necessidade imperiosa de INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA , conforme relatório médico e psicossocial.

Assim, merece confirmação a bem lançada decisão, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, no que tange à obrigação do ente municipal de abrigar ou arcar com as despesas da INTERNAÇÃO para desintoxicação do paciente em instituição especializada em tratamento de dependentes químicos, diante da peculiaridade da situação posta nos autos.

Com efeito, a Constituição Federal prevê, em seu art. 196, o direito à saúde, determinando ser direito de todos e dever do Estado e que este deve garanti-la mediante políticas sociais e econômicas. O direito à saúde compreende garantia constitucional e infraconstitucional, estando sedimentada a responsabilidade do Estado (gênero) pelo fornecimento de medicamentos, equipamentos e insumos médicos, tratamentos e exames aos que deles comprovadamente necessitem. Diante disso, União, Estados, Distrito Federal e Municípios são solidariamente responsáveis pelo atendimento integral à saúde dos cidadãos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, tem orientado:

“CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS CONSTITUCIONAIS.1. O Tribunal a quo considerou ser devido o fornecimento do medicamento à recorrida, uma vez que "os artigos 196 e 198 da Constituição Federal asseguram aos necessitados o fornecimento gratuito dos medicamentos indispensáveis ao tratamento de sua saúde, de responsabilidade da União, dos Estados e Municípios, já se encontra consolidado em nossos Tribunais.

Portanto, considerando-se os princípios constitucionais aplicados ao caso sob testilha, fato é que, ponderando-se os valores envolvidos nesta demanda, deve prevalecer o direito à saúde, projeção da dignidade da pessoa humana, princípio fundamental da República, nos termos do art. 1°, III, da CRFB/88, a ser resguardado, in casu, pelo fornecimento de medicamentos pelos Entes réus. E, cabe ao Poder Judiciário, sempre que possível, superar essa dificuldade, prestando a tutela jurisdicional em deferência à concretização do princípio da dignidade da pessoa humana" (fl. 195, e-STJ).2.

Dessa forma, muito embora tenham sido citados dispositivos infraconstitucionais, a matéria foi dirimida sob enfoque eminentemente constitucional. Descabe, pois, a esta Corte examinar a questão, porquanto reverter o julgado significa usurpar competência do STF.3. Agravo Regimental não provido. AgRg no AREsp 362016 / RJ AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0190879-7. Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA- Data do Julgamento 10/09/2013.”

Na mesma linha, o entendimento esposado por este Tribunal, in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO — FORNECIMENTO — OBRIGAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO — ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA — CABIMENTO — MULTA PUNITIVA — DESNECESSIDADE — EXISTÊNCIA DE MEIO MAIS EFICAZ — BLOQUEIO ON-LINE.Cabe ao Estado e ao Município fornecer atendimento médico especializado à pessoa de que dele precisa. Aqui, esperar também não é saber (Vandré), o que autoriza, inclusive, a antecipação da tutela contra a Fazenda Pública. Desnecessária, todavia, a multa punitiva, por existir meio mais eficaz para o cumprimento da ordem judicial, a saber, o bloqueio on-line.Recurso parcialmente provido. AI, 33305/2013, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/05/2013, Data da publicação no DJE 10/06/2013”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TRATAMENTO DE SAÚDE - MENOR DEPENDENTE QUÍMICO - INTERNAÇÃO PARA DESINTOXICAÇÃO - AUSÊNCIA DE ATESTADO MÉDICO - ORDEM JUDICIAL - REMEDIADA POR PREVISÃO LEGAL - ART. 12 C/C ART. 16 DO DECRETO No 24.559/34 - FORNECIMENTO PELO ESTADO - OBRIGATORIEDADE - RECURSO DESPROVIDO. A INTERNAÇÃO para tratamento de dependente químico é medida que se impõe por ordem judicial, sendo dever do Estado zelar pela saúde psíquica do doente, mantendo sua INTERNAÇÃO para o adequado tratamento.A exigência de atestado médico para a INTERNAÇÃO será dispensada somente quando se tratar de ordem judicial, uma vez que, depois de hospitalizado, deverá o paciente ser imediatamente examinado pelo médico de plantão, que redigirá uma nota clínica, tão minuciosa quanto possível, visando o estado somático e mental do internado e fazendo ressaltar, especialmente, a natureza das suas reações perigosas evidentes ou presumíveis (art. 16, Decreto n. 24.559/34).Ao Poder Público cumpre adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, sem qualquer restrição, no que certamente se incluem os casos de dependência química, sob pena de incorrer em grave omissão, pois a saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196, da Constituição Federal. O Estado tem o dever de garantir aos cidadãos o fornecimento de medicamentos indispensáveis para a manutenção da saúde.(...) "AI, 132114/2012, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 17/09/2013, Data da publicação no DJE 25/09/2013 Desta feita, o autor acionou o Judiciário, por meio da ação de INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA , visando resguardar seu consagrado direito fundamental à saúde, haja vista necessitar de tratamento médico urgente. Muito relevante, ainda, é que o tratamento adequado, no caso, vem ao encontro do princípio da dignidade humana, porque há de propiciar à agravada um mínimo de qualidade de vida digna. (...)” (N.U 0003389-98.2012.8.11.0063, 167918/2015, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/03/2016, Publicado no DJE 28/03/2016)

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo
que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

No caso, há carência de recursos por parte da dependente, bem como existe a necessidade da internação e tratamento em questão, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO

A SENTENÇA
reexaminada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022